Tribunal: TJMT
Processo: 1034228-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034228-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0002-66 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0009-32 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0012-38 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0017-42 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0020-48 (AGRAVADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0021-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0002-66 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0009-32 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0012-38 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0017-42 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0020-48 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0021-29 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §3o, I, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do ente público para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e julgar improcedente ação declaratória anulatória com repetição de indébito, sem, contudo, dispor sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2.

Sustenta o agravante omissão quanto à inversão da sucumbência e à fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85 do CPC, pugnando pela integração da decisão.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Agravo Interno é via adequada para suprir omissão relativa à sucumbência em decisão monocrática que reformou integralmente a sentença; e (ii) reconhecida a improcedência da demanda, impõe-se a inversão automática dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4.

O Agravo Interno constitui instrumento processual idôneo para submeter ao órgão colegiado a revisão integral de decisão monocrática, inclusive quanto à ausência de pronunciamento sobre capítulo essencial do julgado. A omissão relativa à sucumbência, quando decorrente de reforma integral da sentença, não configura mera falha formal, mas incompletude decisória que compromete a coerência do provimento jurisdicional.

5.

A reforma total da sentença, com a inversão do resultado da demanda, impõe, como consequência lógica e necessária, a redistribuição dos encargos sucumbenciais, em observância aos arts. 82, 85 e 1.013, §3o, IV, do CPC, bem como ao princípio da causalidade.

6.

A fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício. Julgada improcedente a ação anulatória, os autores passam à condição de vencidos, incumbindo-lhes o pagamento de honorários em favor do Estado.

7.

Consideradas a natureza da causa, a relevância da controvérsia tributária e a atuação processual desenvolvida, revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno conhecido e provido para integrar a decisão monocrática, determinando a inversão do ônus da sucumbência e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à sucumbência em decisão monocrática que reforma integralmente a sentença pode ser suprida por meio de Agravo Interno. 2. A reforma total do julgado impõe a inversão automática dos encargos sucumbenciais, com fixação de honorários em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CPC, arts. 82, 85, caput e §3o, I, e 1.013, §3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1282; STJ, AgInt no AREsp 1.318.051, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação do ente público para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação declaratória anulatória com pedido de repetição de indébito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão na decisão monocrática, que teria deixado de proceder à inversão do ônus da sucumbência com a consequente fixação de honorários advocatícios em favor do ente público.

Argumenta que, a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo julgador, independentemente de pedido expresso da parte, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Aduz que, tendo sido reformada integralmente a sentença para julgar improcedente a demanda, impõe-se a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Colaciona precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de inversão da sucumbência quando reformada a sentença em favor da Fazenda Pública.

Em sede de
contrarrazões
, suscitam preliminares de não conhecimento do recurso.

Sustentam que o Agravo Interno seria via inadequada para suprir omissão, que deveria ser sanada por meio de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alegam que o recurso padece de desvio de finalidade e inobservância do artigo 1.021, §1o, do CPC, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a rotular o ponto como omissão e discorrer genericamente sobre honorários como consectário legal.

No mérito
, subsidiariamente, requerem que eventual redistribuição da sucumbência ocorra sem majoração, mantendo-se o parâmetro já estabelecido em primeiro grau, e que não se apliquem honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de controvérsia voltada a suprir capítulo omitido, não de hipótese típica de majoração por atuação recursal.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Da Análise das Preliminares: Não Conhecimento do Agravo Interno e Inadequação da via recursal.

Os agravados argumentam que o Agravo Interno seria via inadequada para suprir omissão, que deveria ser sanada exclusivamente por meio de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentam que o pedido do Estado tem natureza integrativa, destinando-se a inserir capítulo decisório inexistente, o que configuraria desvio de finalidade do recurso.

A preliminar não merece acolhida
.

Não obstante seja correto afirmar que os Embargos de Declaração constituem o instrumento processual típico para sanar omissões, contradições e obscuridades nas decisões judiciais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se pode ignorar que o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do mesmo diploma legal, destina-se justamente a submeter ao órgão colegiado a revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator.

Nesta seara, a questão central reside em definir se a ausência de pronunciamento sobre a sucumbência configura mera omissão sanável por embargos declaratórios ou se representa vício decisório passível de impugnação por agravo interno. A distinção não é meramente formal, mas substancial, pois diz respeito à natureza do vício e aos efeitos pretendidos com o recurso.

No caso concreto, a decisão monocrática reformou integralmente a sentença de primeiro grau, alterando substancialmente o resultado da demanda ao reconhecer a constitucionalidade da TACIN e julgar improcedente a ação. Essa reforma integral do julgado necessariamente implica a redistribuição dos encargos sucumbenciais, conforme determina o princípio da causalidade e o sistema de distribuição de ônus processuais estabelecido no Código de Processo Civil.

A ausência de pronunciamento sobre a sucumbência em decisão que reforma integralmente a sentença não configura mera omissão pontual sanável por embargos declaratórios, mas representa incompletude decisória que afeta a própria eficácia do julgado. Trata-se de capítulo essencial da decisão que, embora não tenha sido expressamente abordado, decorre logicamente da reforma operada e deve integrar o dispositivo do acórdão.

Nesse contexto, o Agravo Interno revela-se via adequada para submeter a questão ao órgão colegiado, permitindo que este se manifeste sobre a integralidade dos efeitos da reforma da sentença, inclusive quanto aos encargos sucumbenciais.
Não se trata de substituir os embargos declaratórios, mas de utilizar o instrumento processual apropriado para impugnar decisão monocrática que, ao reformar a sentença, deixou de abordar todos os seus efeitos necessários
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via recursal, reconhecendo o Agravo Interno como instrumento processual adequado para submeter ao órgão colegiado a questão relativa aos encargos sucumbenciais decorrentes da reforma da sentença.

Os agravados sustentam ainda que o recurso padeceria de desvio de finalidade e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

A preliminar também não prospera
. O artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que o agravo interno será dirigido ao relator, que intimará o agravado para apresentar contraminuta no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levará o processo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. O dispositivo não estabelece requisito de impugnação especificada nos moldes exigidos para o recurso de apelação ou para o recurso especial, mas apenas determina o procedimento a ser observado.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso apresentou razões recursais claras e objetivas, indicando precisamente o vício que pretende ver sanado: a ausência de pronunciamento sobre a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público. O recurso não se limita a rotular genericamente o ponto como omissão, mas fundamenta adequadamente a necessidade de integração do julgado, demonstrando que a reforma integral da sentença impõe, como consequência lógica e necessária, a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

A argumentação desenvolvida pelo agravante demonstra claramente o objeto da impugnação e os fundamentos jurídicos que a sustentam, permitindo o pleno exercício do contraditório pelos agravados, que efetivamente apresentaram contrarrazões abordando todos os pontos suscitados. Não há, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O fato de a decisão agravada não ter abordado expressamente a questão da sucumbência não significa que inexista fundamento a ser impugnado. Ao contrário, a própria ausência de pronunciamento sobre matéria que deveria ter sido apreciada constitui o fundamento da impugnação, cabendo ao órgão colegiado suprir a incompletude decisória e definir todos os efeitos da reforma operada.

Assim,
REJEITO
, também, a preliminar de desvio de finalidade e ausência de impugnação específica, reconhecendo que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade e permite o pleno exercício da jurisdição colegiada.

Superadas as preliminares, passo à
ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
.

Como se sabe, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio da sucumbência como critério objetivo para distribuição dos encargos processuais, estabelecendo que a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora. Esse princípio encontra fundamento nos artigos 82 a 90 do Código de Processo Civil e visa não apenas ressarcir a parte vencedora pelos custos da demanda, mas também desestimular a litigância temerária e garantir o acesso à justiça mediante a justa distribuição dos ônus processuais.

O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece de forma imperativa que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". A redação do dispositivo não deixa margem a dúvidas quanto à obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios em toda decisão de mérito, constituindo matéria de ordem pública que deve ser apreciada de ofício pelo julgador, independentemente de pedido expresso da parte.

A obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios decorre não apenas da literalidade do dispositivo legal, mas também da própria natureza jurídica da verba honorária, que constitui direito autônomo do advogado, reconhecido constitucionalmente como essencial à administração da justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) reforça esse entendimento ao estabelecer que os honorários advocatícios integram o patrimônio do advogado e não se confundem com o direito da parte ao ressarcimento das despesas processuais.

No caso concreto
, a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação declaratória anulatória proposta pelos autores, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, combinado com o §4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática agravada, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a constitucionalidade da TACIN, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente a ação. Essa reforma integral do julgado necessariamente implica a inversão do resultado da demanda, alterando substancialmente a posição das partes no processo: os autores, que eram vencedores em primeiro grau, passaram à condição de vencidos; o Estado de Mato Grosso, que era vencido, passou à condição de vencedor.

Nesta senda, a inversão do resultado da demanda impõe, como consequência lógica e necessária, a redistribuição dos encargos sucumbenciais. O princípio da causalidade, que fundamenta o sistema de distribuição de ônus processuais, determina que aquele que deu causa à instauração do processo e não obteve êxito em sua pretensão deve arcar com os custos da demanda. No caso concreto, os autores propuseram a ação declaratória anulatória buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN e não obtiveram êxito em sua pretensão, devendo, portanto, arcar com os encargos sucumbenciais.

No caso concreto, a decisão monocrática reformou integralmente a sentença, alterando substancialmente o resultado da demanda. Essa reforma integral impõe a redistribuição dos encargos sucumbenciais, que deve ser realizada pelo próprio tribunal, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ausência de pronunciamento sobre a sucumbência na decisão monocrática não pode ser interpretada como deliberada opção por manter a condenação fixada em primeiro grau, pois isso implicaria manifesta contradição lógica: reconhecer a constitucionalidade da TACIN e julgar improcedente a ação, mas manter a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios como se vencido fosse. Tal interpretação violaria o princípio da congruência e da coerência das decisões judiciais.

Portanto, a inversão do ônus da sucumbência constitui consequência necessária e automática da reforma integral da sentença, devendo ser reconhecida e implementada por este órgão colegiado, em observância ao disposto no artigo 1.013, §3o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a necessidade de inversão do ônus da sucumbência, impõe-se definir o montante dos honorários advocatícios devidos ao Estado de Mato Grosso. O artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece os critérios para fixação da verba honorária, determinando que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados segundo apreciação equitativa do juiz, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do §3o, que variam de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, trata-se de ação declaratória anulatória com pedido de repetição de indébito, na qual os autores buscavam o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN e a restituição dos valores pagos a esse título. A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, aplicando o percentual mínimo previsto no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os agravados sustentam, em suas contrarrazões, que eventual redistribuição da sucumbência deve ocorrer sem majoração, mantendo-se o parâmetro já estabelecido em primeiro grau. Argumentam que a Fazenda Estadual somente obteve reversão em razão de súbita alteração de entendimento do STF no Tema 1282, o que justificaria a manutenção do percentual mínimo.

O argumento não merece acolhida. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que determina a consideração do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Não há previsão legal de que a alteração de entendimento jurisprudencial constitua critério para redução ou manutenção de honorários em patamar mínimo.

Ao contrário, a complexidade da matéria debatida, que envolveu questões constitucionais relevantes e exigiu análise aprofundada da legislação tributária estadual e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, justifica a fixação de honorários em percentual adequado à natureza e importância da causa. A circunstância de a reforma da sentença ter decorrido de alteração de entendimento jurisprudencial não diminui a complexidade da matéria nem o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Estado na defesa dos interesses da Fazenda Pública.

Considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Estado ao longo de todo o processo, incluindo a interposição de recurso de apelação e a atuação em juízo de retratação, bem como a necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, aplicando-se o percentual mínimo previsto no inciso I do §3o do artigo 85 do CPC
.

A fixação no percentual mínimo justifica-se pela circunstância de que a reforma da sentença decorreu de alteração de entendimento jurisprudencial superveniente, com a fixação de tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282, o que reduziu a complexidade da controvérsia em sede recursal. Ademais, a aplicação do percentual mínimo observa o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando oneração excessiva da parte vencida.

Diante do exposto, voto por conhecer do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
para integrar a decisão monocrática, determinando a inversão do ônus da sucumbência e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026